Tribunal: TJPA
Processo: 0808824-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808824-16.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL PANTOJA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUMULA 08 DO TJE/PA. A PRISÃO CAUTELAR PODE SER DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA POTENCIALMENTE OFENDIDA, ESPECIALMENTE NOS CASOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
DANIEL PANTOJA GOMES
, figurando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ,
com fundamento nos artigos 5º, III, LVII, LXI, LXVIII; 93, IX da Constituição Federal de 1988 c/c os artigos 14, 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; 8º, 2, 1ª Parte, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que, no dia 19/09/2020, às 23h30, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia de som alto e venda de entorpecentes em um bar localizado no bairro de Castanhal, deslocando-se até o estabelecimento.

Ao chegar, o comandante da guarnição percebeu que o paciente foi até uma sala do imóvel e se abaixou ao lado de um freezer, entretanto, ao ser abordado, os policiais encontraram uma embalagem de plástico contendo 8,0g de óxi, posteriormente, havia mais quatro petecas com aproximadamente 2,2g de cocaína.

Na audiência de custódia, realizada no dia 21/09/2020, o juízo a quo relaxou o flagrante, por necessidade de aprofundamento das investigações para obtenção de outros elementos de prova mais consistentes para a configuração do delito de tráfico de drogas, sendo aplicadas as medidas cautelares diversas, já que a pena referente ao processo na DEPOL foi extinta por perda da pretensão executória.

Quase 11 (onze) meses se passaram, até que o juízo coator decretou novamente a prisão do paciente, com arrimo na garantia da ordem pública e pelos antecedentes criminais do acusado, com risco de reiteração delitiva.

Aponta o impetrante ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar extrema, predicativos pessoais favoráveis, alega, ainda, que o paciente não se ausentou da comarca, além de que não há qualquer prova de intimidação de testemunhas.

Ao final, pleiteia a concessão da liminar e no mérito, o deferimento definitivo do mandamus.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Órgão Ministerial que opinou pelo conhecimento e indeferimento do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Transcrevo a decisão do juízo

a quo
que recebeu a denuncia ofertada e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
verbis:

“Cuida-se de ação penal pública promovida pelo nobre órgão Parquet em que foi denunciado DANIEL PANTOJA GOMES, por ter supostamente violado o dispositivo consignado no art. 307, do CPB e art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com pedido de decretação de sua prisão preventiva (fls. 46/48).

Considerando a certidão criminal de folha 40/41, dando conta de vasta ficha criminal do autuado, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvido em delitos nos limites desta Comarca. Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referida, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do denunciado pois uma vez em liberdade, tende a reiterar em condutas criminosas, tendo em vista as condutas a ele atribuídas e, o fato de ter sido preso, novamente, pelo cometimento de novo delito, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado, que são situações totalmente distintas. Logo, a prisão preventiva se justifica tendo em vista que o representado possui antecedentes criminais, conforme comprova a certidão de fls. 40/41.

ANTE O EXPOSTO, COMO FORMA DE GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, verificando presentes os motivos ensejadores, em harmonia com a manifestação do órgão Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DANIEL PANTOJA GOMES, qualificado nos autos. RECEBO A DENÚNCIA, vez que satisfaz os requisitos do artigo 41 do CPP, e em caso de prisão....”

Nas informações prestadas pelo magistrado coator, foi relatado que (ID 6107751):

“
Restou observado que medidas cautelares diversas da prisão preventiva, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, na fase processual em que se encontra, a decretação da prisão preventiva do denunciado pois uma vez em liberdade, tende a reiterar em condutas criminosas, tendo em vista as condutas a ele atribuídas e, o fato de ter sido preso, novamente, pelo cometimento de novo delito, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio do decreto cautelar.

Destacou-se que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado, que são situações totalmente distintas. Logo, a prisão preventiva se justificou tendo em vista que o representado possuir antecedentes criminais, conforme comprova a certidão de antecedentes que segue em anexo, sendo portanto, pessoa tendenciosa a reiterar a pratica criminosa.

O paciente teve prisão preventiva decretada em 13/07/2021, e está foragido desde então
.”

Foi anexado a Certidão Criminal do paciente onde atesta a prática de crime de roubo qualificado, tráfico de drogas, fuga do sistema prisional (ID 6107752).

Ao contrário do que afirma o impetrante a decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, além de que preenche os requisitos do art. 312 do CPP.

Foi informado que o paciente se encontra foragido, o que já configura o fundamento da conveniência da instrução criminal e, até mesmo, para assegurar a aplicação da lei penal.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que é assente, inclusive em tese firmada, que “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)” ( HC 311909/CE ; RHC 054750/DF; RHC 054423/MG; RHC 053944/SP; RHC 003660/BA; HC 312368/PR ; AgrG no HC 315281/SP).

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 20/09/2021